Tribunal: TJMT
Processo: 1012530-31.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1012530-31.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, PLANOS DE SAÚDE
]

RELATOR
:

EXM
O
.
SR
.

DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), A. F. B. D. - CPF: 102.978.901-07 (AGRAVADO), G. F. B. D. - CPF: 121.263.361-07 (AGRAVADO), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA PEREIRA FARIAS - CPF: 070.504.431-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA). A 1ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) DIVERGIU PARCIALMENTE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIOS PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR (TOD) E EPILEPSIA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITE. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CLÁUSULA.COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e reparação de danos, deferiu tutela de urgência para limitar a cobrança mensal de coparticipação ao valor equivalente a uma mensalidade por beneficiário e impedir a suspensão do atendimento ou o cancelamento do contrato em razão do não pagamento dos valores excedentes. Os autores, menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno Opositor Desafiador (TOD) e epilepsia de difícil controle, alegam que os elevados valores de coparticipação inviabilizam a continuidade dos tratamentos multidisciplinares prescritos. A operadora sustenta a legalidade da cláusula contratual e requer a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a fixação do limite de cobrança em até duas mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de coparticipação prevista no plano de saúde é válida e pode ser exigida pela operadora; e (
ii
) estabelecer se, diante das particularidades do caso concreto e da necessidade de tratamentos contínuos dos beneficiários, é cabível a limitação judicial da cobrança da coparticipação para evitar a inviabilização do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato firmado entre as partes prevê de forma clara, expressa e ostensiva a cobrança de coparticipação para os procedimentos realizados, modalidade em que a mensalidade possui valor reduzido em razão do compartilhamento dos custos assistenciais pelo beneficiário.

4.
A cobrança de coparticipação, quando prevista contratualmente e observados os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis, não se revela abusiva ou ilegal por si só.

5.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade impõe a busca de equilíbrio entre a legalidade da coparticipação e a necessidade de evitar desvantagem excessiva ao paciente submetido a tratamento contínuo e indispensável.

6.
A imposição de valores elevados de coparticipação pode comprometer a continuidade do tratamento médico, contrariando a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde.

7.
A limitação da cobrança da coparticipação ao teto correspondente a duas vezes o valor da mensalidade contratada harmoniza a preservação do equilíbrio econômico do contrato com a garantia de acesso aos tratamentos necessários.

8.
A fixação desse fator moderador não afasta a validade da cláusula contratual nem impede a cobrança dos valores residuais, constituindo medida apta a assegurar previsibilidade, segurança jurídica e continuidade da assistência médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida quando prevista de forma clara e expressa no contrato.

A cobrança de coparticipação não configura abusividade apenas em razão da sua incidência sobre tratamentos contínuos e multidisciplinares.

O Poder Judiciário pode limitar a cobrança da coparticipação quando os valores exigidos impõem desvantagem excessiva ao beneficiário e comprometem a continuidade do tratamento médico indispensável.

A limitação da coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade contratada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando simultaneamente o direito à saúde e o equilíbrio contratual.

A fixação de teto para a coparticipação não afasta a legalidade da cláusula contratual nem impede a cobrança dos valores residuais devidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 942; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; Resolução CONSU nº 8/1998.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1033144-07.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, sessão de 14.12.2022, publicação em 23.01.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR
.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
):

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Vera/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Reparação de Danos n. 1001118-25.2025.8.11.0102, deferiu tutela provisória de urgência para:(A)limitar a cobrança mensal de coparticipação ao valor máximo equivalente a 01 (uma) mensalidade base de cada beneficiário (R$ 265,31), vedada a exigência do excedente no mesmo mês de competência; e(B)determinar que a operadora se abstenha de suspender o atendimento ou cancelar o contrato dos autores em razão do não pagamento dos valores de coparticipação que excedam o limite fixado, mantendo-se a cobertura integral dos tratamentos prescritos.

A agravante afirma que que a decisão recorrida não observou os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, porquanto a cláusula de coparticipação possui expressa previsão legal e contratual, sendo admitida pelo art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98 e pela Resolução CONSU nº 08/1998, além de reiteradamente reconhecida como válida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a tutela concedida desconsidera a natureza onerosa do contrato e impõe à operadora obrigação incompatível com o regime jurídico da saúde suplementar.

Alega ainda que a coparticipação constitui mecanismo legítimo de compartilhamento de custos e de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo um dos pilares da relação entre beneficiário e operadora.

Aduz que, ao limitar drasticamente ou suspender a cobrança da coparticipação, transfere-se à operadora o ônus integral do tratamento, obrigando-a a atuar “como se fosse o próprio Estado”, sem a correspondente contraprestação financeira.

No tocante ao contrato, ressalta que ambos os agravados aderiram ao plano Regional Familiar Coparticipado, o qual prevê expressamente a incidência de coparticipação no percentual de 30% sobre os procedimentos realizados, observados os limites estabelecidos contratualmente. Destaca que a cláusula está redigida de forma clara e ostensiva, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

Relata que as terapias multidisciplinares são remuneradas por sessão e que os prestadores de serviço cobram individualmente cada atendimento realizado. Assim, quanto maior a utilização do plano, maiores serão os valores de coparticipação, circunstância inerente à modalidade contratada.

Sustenta que não define os preços cobrados pelas clínicas e que apenas repassa aos beneficiários o percentual contratualmente pactuado. Como exemplo, informa valores de coparticipação por sessão de psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e fisioterapia, ressaltando que os usuários suportam apenas 30% do custo efetivo do procedimento.

Argumenta também que os planos de saúde são regidos pelo princípio do mutualismo, não se confundindo com o Sistema Único de Saúde. Argui que o custeio dos tratamentos depende da contribuição de todos os beneficiários, razão pela qual a exclusão da coparticipação comprometeria o equilíbrio financeiro do sistema e geraria tratamento desigual em relação aos demais usuários submetidos às mesmas regras contratuais.

Cita diversos precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo a legalidade das cláusulas de coparticipação, desde que previstas contratualmente e sem configurar obstáculo absoluto ao acesso ao tratamento.

Defende que a jurisprudência admite a cobrança de coparticipação em percentual ou valor fixo, não havendo ilegalidade na modalidade contratada pelos agravados.

Pondera a necessidade de observância das cláusulas contratuais e dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da intervenção mínima nas relações privadas, argumentando que o Poder Judiciário não pode modificar livremente as condições pactuadas quando inexistente ilegalidade manifesta. Afirma que todas as coberturas contratualmente previstas vêm sendo regularmente fornecidas, inexistindo descumprimento contratual por parte da operadora.

Subsidiariamente, caso não seja integralmente reformada a decisão agravada, requer que a limitação da coparticipação seja fixada em até duas mensalidades do plano, e não em apenas uma mensalidade, conforme determinado pelo juízo de origem.

Invoca precedentes recentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em casos envolvendo beneficiários com TEA submetidos a terapias contínuas, consideraram razoável a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades, de forma a compatibilizar o direito à saúde com o equilíbrio contratual e o princípio do mutualismo.

Por fim, requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, com a revogação integral da tutela de urgência concedida na origem.

Subsidiariamente, requer que eventual limitação da coparticipação seja fixada no patamar máximo correspondente a duas mensalidades do plano, preservando-se a participação dos beneficiários nos custos do tratamento.

Efeito suspensivo indeferido no Id.356536394.

Na contraminuta, os agravados defendendo a manutenção da decisão que limitou a cobrança de coparticipação do plano de saúde ao valor equivalente a uma mensalidade por beneficiário.

Aduzem que os menores possuem necessidades especiais de saúde e realizam tratamentos frequentes e permanentes.

Sustentam que os valores da coparticipação superam o valor das mensalidades, e dessa forma, as cobranças comprometem a renda familiar e dificultam a continuidade dos tratamentos.

Enfatizam que que a coparticipação cobrada pela Unimed, embora legal em tese, tornou-se excessiva e abusiva no caso concreto, comprometendo tratamentos indispensáveis de duas crianças com graves problemas de saúde, razão pela qual pedem a manutenção da liminar que limitou a cobrança (Id. 363519892).

Parecer do Ministério Público pelo não provimentodo Recurso (Id.371432388).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR
.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Os autores/agravados, representados nos autos pela genitora, são beneficiários do plano de saúde da requerida na modalidade
Nortep

Copart
Regional Individual ou Familiar (Id. 216107288).

Ajuizaram a Ação sob alegação de que foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno Opositor Desafiador (TOD) e epilepsia de difícil controle, sendo-lhes prescrita reabilitação multidisciplinar e diversos tratamentos e exames.

Afirmam que a Unimed vem cobrando valores excessivos de coparticipação, tornando financeiramente inviável a continuidade dos tratamentos.

Alegam que, em alguns meses, a coparticipação superou significativamente o valor da mensalidade, citando como exemplo cobranças de R$ 533,95 para A.F.B.D e R$ 921,33 para G.F.B.D, enquanto a mensalidade individual era de aproximadamente R$ 265,31.

Argumentam que manter a obrigatoriedade desse pagamento inviabilizará o tratamento.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que revelem aprobabilidade do direitoeo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os documentos juntados na lide atestam que o Contrato prevê de forma clara e expressa a coparticipação para todos os procedimentos, modalidade em que o valor da mensalidade é minorado, pois o beneficiário arca com parte das consultas e exames (Id.227811478)
.

Por conseguinte, infere-se, ao menos em análise sumária, que a cobrança não se mostra abusiva por si só, já que consta no termo firmado entre as partes.

Sobre a matéria, esta Câmaraadotou a conclusão obtida na técnica de julgamento ampliado (artigo 942 do CPC) aplicadana Apelação n. 1033144-07.2021.8.11.0041, cuja ementa segue transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cobrança na modalidade coparticipação, desde que clara e expressa no contrato e não ultrapassando o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não pode ser taxada de abusiva ou ilegal.
2. Como já decidido em caso semelhante, deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e que inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento. 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora namodalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.
5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos.”
(TJMT, Apelação n. 10331440720218110041, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, sessão de 14-12-2022, publicação em 23-1-2023).

Desse modo, ao fixar fator de moderação para a referida participação financeira, busca-se evitar o comprometimento da essência do próprio negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, além de garantir o acesso aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

É preciso consignar ainda que a limitação da cobrança não impede a cobrança do valor residual.

Pelo exposto,
douparcial
provimento ao Recurso
para reconhecer a legalidade da cláusula de coparticipação, porém limitar a cobrança em até 2 vezes o valor da mensalidade.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia relativa ao patamar adequado de limitação da coparticipação, quando os beneficiários são menores portadores de TEA, TOD e epilepsia de difícil controle, submetidos a tratamento multidisciplinar contínuo e sem perspectiva de alta.

Após detida análise, peço vênia ao eminente Relator e à Desa.
Anglizey
para divergir, mantendo o teto de uma mensalidade fixado na origem.

Inicialmente, cumpre registrar que não há divergência quanto à validade da cláusula de coparticipação, nem quanto à legitimidade da intervenção judicial para limitar sua cobrança quando os valores comprometem a continuidade do tratamento. A limitação tampouco importa remissão do excedente, cuja cobrança futura permanece admitida dentro do teto fixado.

Com efeito, embora a cláusula de coparticipação encontre amparo no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, sua aplicação não pode conduzir à inviabilização econômica do tratamento prescrito ao beneficiário, sob pena de desnaturação da própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

A hipótese dos autos evidencia justamente essa situação.

Conforme consignado pelo eminente Relator, o beneficiário é portador de Transtorno do Espectro Autista e necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, circunstância que gerou cobranças expressivas a título de coparticipação, inclusive mediante lançamento de valores relativos à denominada recuperação de coparticipação pretérita.

Nesse cenário, a limitação da cobrança ao equivalente a duas mensalidades revela-se medida adequada para assegurar previsibilidade financeira ao consumidor e preservar o acesso ao tratamento indispensável.

A controvérsia remanescente reside em definir se a imposição desse limite importa remissão definitiva dos valores excedentes ou apenas restrição à forma de sua cobrança.

Sobre o ponto, reconheço que esta Câmara, em determinados precedentes, chegou a adotar compreensão segundo a qual a limitação da coparticipação afastaria integralmente a exigibilidade de qualquer valor excedente.

Todavia, a evolução jurisprudencial da matéria, especialmente a partir dos pronunciamentos mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, conduziu à consolidação de entendimento diverso, no sentido de que a limitação judicial da coparticipação não extingue a obrigação correspondente ao excedente, mas apenas impede sua cobrança integral e imediata em uma única competência.

Com efeito, a preservação do equilíbrio contratual exige que se compatibilizem dois valores igualmente relevantes: a proteção do beneficiário contra cobranças excessivas e a manutenção da lógica econômica inerente aos contratos de assistência suplementar à saúde.

Sob essa perspectiva, a limitação do desembolso mensal não pode ser automaticamente convertida em remissão da dívida sem expressa previsão legal ou contratual que a autorize.

A interpretação mais consentânea com a boa-fé objetiva e com o equilíbrio econômico-financeiro da avença é aquela que preserva a existência do crédito correspondente à coparticipação efetivamente gerada, ao mesmo tempo em que impede que sua exigência imediata comprometa o acesso do consumidor ao tratamento médico necessário.

Foi precisamente essa orientação que passou a ser adotada por esta Câmara, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a limitação da coparticipação não implica desaparecimento do débito excedente, mas apenas sua cobrança de forma compatível com os limites fixados judicialmente

Nessa linha, acompanho parcialmente o eminente Relator ao admitir a cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação, dela divergindo, contudo, quanto à forma de sua exigência. A limitação judicial reconhecida neste julgamento não pode ser esvaziada pela cobrança concentrada e irrestrita do excedente acumulado em competências futuras, sob pena de reproduzir, em momento posterior, o mesmo ônus excessivo que ora se busca afastar. A cobrança futura do saldo remanescente deve, portanto, observar o mesmo teto mensal de duas mensalidades, de modo que o valor total exigido ao beneficiário não ultrapasse, em nenhuma competência, o limite fixado neste julgado.

Tal solução preserva, simultaneamente, a proteção do consumidor, o acesso à saúde, a força obrigatória dos contratos e o equilíbrio atuarial que informa o sistema de saúde suplementar, sem permitir que a cobrança diferida do excedente frustre a continuidade dos tratamentos prescritos.

Ante o exposto, DIVIRJO para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reconhecer a legalidade da cláusula de coparticipação e limitar sua cobrança ao equivalente a duas mensalidades, admitindo a cobrança futura do saldo remanescente exclusivamente dentro do mesmo teto mensal fixado neste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026